Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PEDIDO DE BAIXA DE HIPOTECA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IMPOSSIBLIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ DAS PARTES. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Se a decisão recorrida, ao indeferir o pedido de baixa de hipoteca, está em consonância com o disposto na sentença e com o princípio da segurança jurídica, a sua manutenção é medida que se impõe.
2. Não há que se falar em litigância de má-fé, quando as partes se limitaram a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido